Tribunal: TJPA
Processo: 0805850-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805850-69.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA, IUZIF RENATO MOREIRA BARROS, YAN PEREIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESPORCIONALIDADE DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA.
EXISTENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Restou evidenciado na decisão da autoridade coatora apontou a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA, IUZIF RENATO MOREIRA BARROS e YAN PEREIRA ALVES,

contra ato do MM.
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos do processo de nº
0806414-09.2022.8.14.0401

Narra a impetração, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante delito acusados do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal, sendo a constrição convertida em preventiva no dia 16/04/2022.

De acordo com o impetrante, os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previsto no artigo 312, do CPP, sendo a decisão desproporcional, vez que os objetos subtraídos foram 03 cadeados quebrados e diversos livros e revistas.

Pelo entendimento do impetrante, a existência de processos de execução penal em desfavor dos pacientes, não é motivo suficiente a para justificar a prisão dos mesmos, eis que o crime de furto não justifica a decretação da medida extrema.

Assim, requer a expedição competente alvará de soltura em favor dos pacientes, a fim de que responda o processo em liberdade.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Bittar, que após análise dos autos, indeferiu a liminar e solicitou informações a autoridade demandada que as apresentou conforme as formalidades de
praxe (ID
9256543
).

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame que se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 9292166).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne a alegação de ausência

de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar, adianto que não assiste razão a defesa, vez que a decisão em voga foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai dos autos, a prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva sob as seguintes justificativas (
9188762 - Pág. 3 e 4
):

“Narram os autos do IPL que, policiais militares receberam a informação de um vigilante noturno de que três elementos com tornozeleira teriam arrombado uma banca de revista na Av. Presidente Vargas com a Av. Santo Antônio e furtaram diversos produtos do local. Que a guarnição realizou diligências no local do fato tendo encontrado na Rua Quinze de Novembro próximo a Av. Portugal diversas pessoas em local de consumo de entorpecente. Que em meio as pessoas estavam os três flagranteados junto a um saco com a res furtiva.

Em suas declarações perante autoridade policial, a vítima reconheceu os objetos furtados de sua banca de revista.

Cabe destacar que os flagranteados possuem processo de execução penal perante a Vara de Execução Penal de Belém/PA, em cumprimento de pena em regime aberto, conforme certidões de antecedentes anexa aos autos.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, além do fato de os mesmos possuírem antecedentes criminais, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis, razão pela qual deixo de acolher o pleito de liberdade provisória. Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos representados, afetando a ordem pública e a paz social.

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de IUZIF RENATO MOREIRA BARROS, JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA e YAN PEREIRA ALVES
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.”

De início verifico a existência de fortes indícios de autoria e materialidade delitiva por parte dos pacientes, configurando o
fumus comissi delicti
, pois no dia dos fatos,
policiais militares receberam a informação de um vigilante noturno, de que três elementos com tornozeleira teriam arrombado uma banca de revista na Av. Presidente Vargas com a Av. Santo Antônio e furtaram diversos produtos do local, tendo a guarnição realizado diligências área, encontrando os pacientes na XV de Novembro, próximo a Av. Portugal, de posse da
res furtiva
, que foi reconhecida pela vítima perante a autoridade policial.

O
periculum libertatis
está igualmente caracterizado diante da necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, pois conforme informações judiciais os pacientes Yan e Iuzif possuem condenação com trânsito em julgado para crimes contra o patrimônio. Já o paciente Jorge, além de multireincidente, faz uso de 05 nomes diferentes conforme ficha carcerária, de modo que resta devidamente demostrada a
periculosidade real dos agentes, quer pelo
modus operandi
da empreitada criminosa, quer pela a gravidade concreta da conduta (ID 9256543 - Pág. 2).

Como se vê, restou evidenciado, a decisão da autoridade coatora apontou a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 20/05/2022